Tribunal: TJSP
Processo: 0008805-63.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008805-63.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOYCE CRISTINA MANDUCA MONTEIRO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008805-63.2020.8.26.0996 -Voto no 11387
2
VOTO no 11387
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008805-63.2020.8.26.0996
COMARCA: Presidente Prudente
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR5
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Vandickson Soares Emídio
Agravante: Joyce Cristina Manduca Monteiro
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Joyce
Cristina Manduca Monteiro, contra a r. decisão de fls. 82/84, que
reconheceu a falta disciplinar grave, por ela perpetrada em 14/07/2020
(desobediência), declarou a perda de 1/3 (um terço) dos seus dias
remidos e determinou o reinício da contagem do prazo para obtenção de
progressão de regime.
Inconformada, recorre a Defesa, arguindo, preliminarmente,
a nulidade do decisum, por ausência de fundamentação e, no mérito,
pleiteando a absolvição por atipicidade e, subsidiariamente, que não haja
a perda dos dias remidos, ou que seja a fração de perda fixada no
mínimo legal (fls. 01/10).
Contraminutado o recurso (fls. 14/20), foi mantida a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008805-63.2020.8.26.0996 -Voto no 11387
3
decisão (fl. 21) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo
improvimento (fls. 91/99).
É o relatório.
Consta dos autos que, no procedimento disciplinar no
148/2020, à agravante imputou-se falta disciplinar grave, por infringência
ao artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, ocorrida em
14/07/2020.
No caso em comento, o procedimento disciplinar foi
instaurado, desenvolvido e concluído sem nenhum vicio ou
irregularidade, respeitando os princípios do contraditório e da ampla
defesa, tendo a administração providenciado a regular oitiva do
sentenciado e das testemunhas, na presença de advogado, restando a
falta grave devidamente apurada (fls. 26/79).
Por
primeiro,
verifica-se
que
não
existe
qualquer
inidoneidade na r. decisão guerreada, porquanto os fundamentos
adotados estão em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
É certo que, na decisão do juízo a quo, estão presentes os
fundamentos para justificar a homologação da falta disciplinar grave e, de
acordo com entendimento jurisprudencial dominante, não há como
acoroçoar a pretensão da agravante no sentido de reconhecer a nulidade
por ausência de motivação.
Não se pode confundir o descontentamento com o teor da
decisão com a inidoneidade de fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008805-63.2020.8.26.0996 -Voto no 11387
4
Nesse sentido:
“Não prospera a alegação de nulidade da decisão
agravada por ausência de fundamentação, eis que a
exemplo do que ocorre nos autos, a decisão sucinta,
mas com motivação, não se reveste de nulidade.
Ademais, o julgamento contrário aos interesses da
parte
não
se
confunde
com
ausência
de
fundamentação” (TJSP, Agravo em Execução no
0116208-19.2013.8.26.0000, 5a Câmara Criminal,
Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, j.
24.10.2013)
Assim, rejeita-se a preliminar arguida.
No mérito, respeitado o entendimento contrário, o agravo
não merece provimento.
Segundo o Comunicado de Evento no 150/2020, “durante
procedimento de revista de cela foi encontrado embaixo do colchão,
envolto em papel higiênico, dois pedaços de fiação de cerca de 40cm
com um pedaço de metal, removido de isqueiro, preso à ponta. Ao
questionar as reeducandas da cela a respeito do objeto, a reeducanda
Joyce Cristina assumiu a posse” (sic, fl. 28).
A Agente de Segurança Penitenciária Maria Vitória relatou
que “cumpria suas funções na data dos fatos realizando procedimento de
revista ́blitz ́ junto ao Pavilhão Habitacional III, juntamente com a
servidora Michaeli, relata que por volta das 10h45min durante revista na
cela 304, encontrou debaixo do colchão envolto em papel higiênico, dois
pedaços de fios elétricos de aproximadamente 40 (quarenta) centímetros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008805-63.2020.8.26.0996 -Voto no 11387
5
cada com um pedaço de metal, retirado de isqueiro, preso à ponta;
declara que ao questionar as reeducandas habitantes da cela sobre a
propriedade dos objetos, a reeducanda Joyce Cristina Manduca Monteiro,
matricula no 986.271-5 assumiu ser de sua propriedade: declara que a
posse de tal material não é permitido com as reeducandas; informa que
pedaços de fiação elétrica são utilizados para a confecção de resistência
artesanal conhecida no meio prisional como ́perereca ́, sendo
confeccionada com fiação tirada de dentro da cela; declara que relatou o
acontecido a Diretoria de Segurança e Disciplina e entregou o objeto
encontrado para as devidas providências” (sic, fls. 42/43).
No mesmo sentido se deu a narrativa da Agente de
Segurança Penitenciária Michaelli, presente durante a ocorrência dos
fatos (fls. 44/45).
Por sua vez, a agravante sustentou que “na data dos fatos
habitava a cela 304 do Pavilhão Habitacional III; relata que nesta na data as
funcionárias realizaram procedimento de revista ́blitz ́ em sua cela, que
então encontraram dois pedaços de fios elétricos com metal na ponta
chamado pelas reeducandas de ́perereca ́; declara que a ́perereca ́ era de
sua propriedade. Declara ainda que tem conhecimento que esse tipo de
objeto é proibido” (sic, fls. 47/48).
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que as agentes públicas ouvidas como
testemunhas tivessem motivo para incriminar a agravante de maneira
gratuita, merecendo os depoimentos total credibilidade, principalmente
quando seus depoimentos são firmes e coesos, conforme, a propósito,
pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
Em caso análogo, esta colenda Câmara já se manifestou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008805-63.2020.8.26.0996 -Voto no 11387
6
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários
públicos diretamente envolvidos no evento não
merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto
que pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em apresentar outra versão acerca dos fatos,
porquanto permaneceu em silêncio durante o tramitar
do
procedimento
administrativo”
(Agravo
em
Execução
no
0037288-31.2013.8.26.0000,
rel.
Juvenal Duarte, j. 9/05/2013).
Diante de tal quadro, está claro que o fato aqui examinado
ocorreu como descrito no procedimento administrativo, estando
plenamente configurada a prática de falta disciplinar de natureza grave,
nos termos reconhecidos na r. decisão agravada, sendo inviável a
absolvição como pretendido na minuta recursal.
Noutro giro, a agravante confirmou a ocorrência dos fatos
narrados.
Da mesma forma, incabível a desclassificação para falta de
natureza média, porquanto sua conduta perfeitamente amoldou-se ao
tipo descrito no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal,
caracterizada, desse modo, a falta disciplinar de natureza grave.
Outrossim, mantém-se a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos, haja vista a inadequação do comportamento indicado, a
gravidade e as consequências do fato, tendo o douto magistrado
motivado a fração a ser perdida na natureza da falta disciplinar e no
histórico prisional da agravante, frisando que “no que se refere à
quantidade de dias remidos e a remir a serem declarados perdidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008805-63.2020.8.26.0996 -Voto no 11387
7
levando-se em conta a gravidade da conduta do reeducando e as
circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada, a perda de 1/3 dos
dias é medida que se impõe no caso concreto para a repressão e
prevenção de novas infrações disciplinares” (fls. 83/84).
Por fim, observa-se a ausência de inconformismo em
relação à interrupção do lapso temporal para fim de progressão de
regime.
Assim, há de ser mantida a r. decisão guerreada.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e, no mérito, nega-se
provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator